Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713123-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERALDINA DE JESUS VALVERDE AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DERALDINA DE JESUS VALVERDE contra o pronunciamento judicial de ID 114718422 (de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face de BANCO BMG S.A. E OUTRO, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que proferida sentença nos autos de origem (ID 123208911), que indeferiu a petição inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora